Tribunal: STF
Processo: HC 264904
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Artur Robert da Silva, em favor de Flávio Menoni Tiago, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1.038.438/MS.(eDOC 5)



    O Ministro Relator não conheceu do habeas corpus. 



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que o delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça (eDOC. 1, p. 7).



    Sustenta a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva (eDOC. 1, p. 8). 



    Destaca as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (eDOC. 1, p. 9).



    Alega que a prisão preventiva não pode ser mantida unicamente com base na gravidade concreta do delito (eDOC. 1, p. 15). 



    Enfatiza que o paciente possui os requisitos para aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (eDOC. 1, p. 16). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:



    “A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:



    ‘Verificados os elementos constantes nos autos, homologo o auto de prisão em flagrante de FLAVIO MENONI TIAGO, por estar formal e materialmente regular, atendendo aos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal, considerando tratar-se, em tese, de crime de natureza permanente. 



    Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, como requerido pelo Ministério Público, para: Garantia da ordem pública, em virtude da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, da forma sofisticada de ocultação sob carga lícita e da relevância econômica da transação (R$ 50.000,00), circunstâncias que apontam possível inserção do conduzido em esquema criminoso organizado 



    A prisão é necessária, assegurar a instrução criminal, dado que o conduzido mencionou possíveis terceiros envolvidos ainda não identificados, o que evidencia risco de interferência na colheita probatória caso permaneça solto, bem como endereço diferente do distrito da culpa. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida pode indicar o envolvimento do agente com organização criminosa e justificar, por si só, a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (e-STJ, fl. 129)



    No caso, observa-se que a custódia cautelar atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido quando transportava cerca de 4.484,40 kg de entorpecentes (4.300 kg de maconha, 2 kg de haxixe e 184,4 kg de skunk), ocultos sob carga lícita de óleo de soja em sua carreta, tendo confessado que receberia o valor de R$ 50.000,00 pelo transporte. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 1.006.331/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN de 02/09/2025; AgRg no HC n. 1.023.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/205, DJEN de 27/08/2025).



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025. 



    Consigne-se, ainda, que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.023.076/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 27/08/2025; AgRg no RHC n. 212.280 /SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08 /2025). 



    Por fim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: AgRg no HC n. 955.308/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025; AgRg no RHC n. 188.710 /PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (eDOC 5).



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Do mesmo modo, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão da paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. Verifica-se “a gravidade concreta da conduta: apreensão de mais de quatro toneladas de maconha, além de haxixe e skunk, ocultos em carreta de grande porte, sob carga lícita de óleo de soja, transportados mediante pagamento expressivo de R$ 50.000,00.”(eDOC 5, p. 1)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente